Tribunal: STF
Processo: Rp 1200
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-12
Data de publicação: 1984-09-12

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA Nº 3.569/82.
- Inobservância do princípio da iniciativa reservada pelo art. 57, V, da Constituição Federal, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo. Lei que assegura ao titular de Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais o direito de ser removido para
cartório vago de qualquer natureza da própria comarca. Ofensa ao art. 57, V, c.c. os arts. 6º, 13, III, e 200, todos da Constituição Federal. Representação julgada procedente.